Tribunal: TCU
Processo: 023.388/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Celso Gomes contra o Acórdão 12748/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e ao recorrente; 9.3. informar a Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 2007.34.00.014778-7 (nova numeração: 0014687-55.2007.4.01.3400), em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, possivelmente figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente).